Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710293-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA APELADO: AURORA MARY DE BRITO LEITE DESPACHO 1. Em respeito aos princípios elencados no CPC, arts. 9o e 10, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a publicação do Acórdão no 1925950, decorrente do julgamento da ADI no 0721303-57.2023.8.07.0000 pelo Conselho Especial do TJDFT. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro